Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809972-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO INDÍGENA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal.

2.

A demanda originária trata de cobrança de honorários advocatícios contratuais relativos a valores repassados pela empresa VALE S.A. às associações representativas da Comunidade Indígena Xikrin, em razão de acordo firmado no âmbito de ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal.

3.

A agravante sustenta a inexistência de interesse da União ou da FUNAI no processo, afirmando tratar-se de lide entre particulares, com coisa julgada reconhecendo a competência estadual.

4.

As agravadas alegam fato superveniente: manifestação formal da FUNAI reconhecendo interesse jurídico no feito, além de decisão do STF (STP 1062/PA) suspendendo os efeitos de decisão anterior deste Tribunal.

II. Questão em discussão

2.

As controvérsias submetidas à apreciação consistem em:
(i) examinar a possibilidade de deslocamento de competência para a Justiça Federal em razão de manifestação superveniente da FUNAI;
(ii) verificar a ocorrência de afronta à coisa julgada ou à preclusão diante da decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual; e
(iii) apreciar a natureza jurídica da relação contratual discutida para fins de definição da competência jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal, em seu art. 109, XI, estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que envolvam direitos indígenas, ainda que a demanda tenha natureza civil ou contratual.

4.

A jurisprudência do STF (RE 183.188) e a Súmula 150 do STJ reforçam que a presença de interesse jurídico de autarquia federal justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

5.

A manifestação da FUNAI é elemento superveniente e de ordem pública, apto a ensejar a remessa dos autos, conforme art. 64, § 4º, do CPC.

6.

Na Suspensão de Tutela Provisória nº 1062/PA, o STF reconheceu risco à ordem pública e à subsistência de comunidades indígenas, suspendendo decisão deste Tribunal que autorizava penhora de valores oriundos de acordo homologado na Justiça Federal.

7.

Julgamento de mérito posterior da mesma STP ratificou a liminar e reafirmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar a controvérsia.

8.

Precedente deste Tribunal (AI 0809112-22.2025.8.14.0000), em situação idêntica, concluiu pela inaplicabilidade da coisa julgada diante de fato superveniente e reconheceu a competência da Justiça Federal.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A manifestação superveniente da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico em ação de cobrança de honorários advocatícios proposta contra associações indígenas, configura fato novo apto a ensejar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da CF/1988.
2. A existência de decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual não obsta nova análise da competência jurisdicional, quando verificada alteração superveniente no panorama fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, XI; 129, V; CPC, arts. 64, § 4º, 507, 1.021, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, STP 1062/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 22.08.2025; STF, RE 183.188, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, j. 14.02.1997; STJ, Súmula 150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22.05.2017; TJPA, AI 0809112-22.2025.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0809972-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADA: ASSOCIACAO INDIGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA, ASSOCIACAO INDIGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO, ASSOCIACAO INDIGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE e ASSOCIACAO DO POVO INDIGENA XIKRIN DO POKRO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra a decisão monocrática de minha lavra que
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o agravo de instrumento interposto, remetendo-o à Justiça Federal, além de requerer a atribuição de efeito suspensivo para impedir a remessa dos autos até o julgamento colegiado
.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que limitou as constrições ao valor de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos).

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO FORMULADO NO ID 112325657, para o fim de ALTERAR A LIMINAR anteriormente concedida e limitar a penhora de créditos a ser feita pela Vale S.A a quantia de R$ 3.329.726,60 (três milhões trezentos e vinte e nove mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), nos termos da fundamentação supra.

Intime-se a Vale S.A cientificando-a do teor da presente decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SERVIRÁ ESTA COMO MANDADO/OFÍCIO/EXPEDIENTE PARA PUBLICAÇÃO, NOS TERMOS DO PROVIMENTO Nº 11/2009-CJRMB, DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4294 DE 11/03/09.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

Em sua peça recursal, a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, que a liminar concedida foi alterada indevidamente, limitando a penhora dos valores devidos a título de honorários contratuais, o que contraria os termos contratuais estabelecidos e o direito de percepção integral dos honorários pactuados.

Ofertadas contrarrazões no ID. 20318563, a ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA XIKRIN DO POKRO, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRO DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETE, a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA KAKAREKRE DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO DJUDJEKO e a ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRA DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA alegaram que:

1. As decisões liminares podem ser modificadas a qualquer tempo pelo juízo, conforme artigo 296 do CPC, especialmente quando novos contextos surgem, como a necessidade de evitar impacto negativo na subsistência das comunidades indígenas.

2. Não houve decisão anterior que determinasse a penhora de valores vincendos. As decisões anteriores se restringiram a valores vencidos, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo.

3. O agravante não possui interesse recursal legítimo, uma vez que questiona a modificação de uma decisão que jamais existiu nos autos.

4. O advogado agravante não faz jus aos honorários de êxito, pois a rescisão contratual ocorreu antes da celebração do acordo global entre as associações indígenas e a Vale S.A., conforme já decidido por este tribunal.

Por fim, requerem que o agravo de instrumento não seja conhecido, por falta de interesse processual e por se tratar de recurso inadmissível.

Caso conhecido, que seja desprovido, uma vez que as decisões de tutela provisória podem ser revistas a qualquer tempo e inexistiu fato novo que alterasse a decisão liminar.

Em 08/07/2024, ordenei que expedisse ofício ao Juízo a quo para que informe a existência de valores depositados em Juízo e apresentar o extrato bancário da subconta (Id. 20503550).

Juntado o extrato no ID. 20642718.

Substabelecimento (Id. 21227194)

No Id. 21749672, a COMUNIDADE INDÍGENA XIKRIN DA TERRA INDÍGENA CATETÉ, por intermédio das ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS BAYPRÃ, KAKAREKRÉ E POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN, formula pedido de PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA do julgamento do recurso marcado para o próximo dia 02/09/2024, por motivo de prejudicialidade externa.

1.

A agravada argumenta que, no próximo dia
25/09/2024
, a
6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1)
apreciará o mérito do
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000
, interposto pelo agravante neste mesmo feito, que definirá a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária e seus incidentes.

2.

Sustenta que, caso o TRF-1 decida que a competência é da Justiça Federal, todas as decisões proferidas pelo Juízo Estadual, incluindo as deste Agravo de Instrumento, serão consideradas nulas e sem objeto.

3.

A agravada destaca que, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 150/STJ), "é competência da Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença da União no processo".

4.

Aponta ainda que a
Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Buarque
já se manifestou em casos análogos no sentido de que a competência para decidir sobre a presença de entidade federal no processo cabe à Justiça Federal (AI nº 0065805-11.2015.8.14.0000).

5.

A parte agravada baseia o pedido de retirada de pauta na existência de
prejudicialidade externa
(CPC, art. 313, V, "a"), uma vez que o julgamento no âmbito do TRF-1 será decisivo para definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação originária. Sustenta que o julgamento deste Agravo de Instrumento antes da decisão do TRF-1 poderia resultar em um julgamento nulo, considerando que o mérito do agravo no TRF-1 envolve a competência absoluta para tratar de direito indígena (CF, art. 109, XI).

Ao final, requer a retirada de pauta do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000, previsto para julgamento em 02/09/2024, até que se defina a competência jurisdicional no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000 pelo TRF-1, agendado para o dia 25/09/2024.

Em seguida, a Agravante
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, apresenta manifestação, aduzindo a pretensão das agravadas configura
má-fé
, uma vez que se utilizam de "meias verdades" e questões já superadas para tumultuar e protelar o andamento do processo.

Alega que:

1.

A competência da Justiça Estadual foi definida por decisão monocrática proferida pela de minha lavra, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0806116-22.2023.8.14.0000
, que transitou em julgado em 23 de fevereiro de 2024. Nessa decisão, foi reconhecida a competência da 3ª Vara Cível de Marabá-PA para processar e julgar a ação de cobrança de honorários contratuais movida pela agravante contra as associações indígenas.

2.

Não há conflito de competência reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em decisão de 29 de maio de 2024, o Ministro Marco Buzzi, da 2ª Seção do STJ, no
Conflito de Competência nº 201921/PA
, não conheceu do conflito, afirmando que não há decisões conflitantes que ensejassem a intervenção do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Estadual.

3.

O
Agravo de Instrumento nº 1012976-51.2023.4.01.0000/PA
, em trâmite no TRF-1, não apresenta qualquer questão que inviabilize o prosseguimento do julgamento deste feito. Em decisão recente, o TRF-1 suspendeu os efeitos da decisão de deslocamento de competência para a Justiça Federal, reforçando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar as ações de cobrança de honorários.

4.

Além disso, houve decisão de extinção sem resolução de mérito do incidente de deslocamento de competência ajuizado pelo Ministério Público Federal na Justiça Federal de Marabá-PA, pela perda do interesse processual, conforme sentença proferida em 23 de agosto de 2024.

A
rgumenta que:

·

A decisão da Justiça Estadual que reconheceu sua competência transitou em julgado e, conforme o art. 507 do CPC, é vedado discutir questões já decididas no curso do processo, uma vez que operou-se a preclusão.

·

Inexiste qualquer conflito de competência que justifique o sobrestamento ou a retirada de pauta do julgamento do presente agravo.

·

A manifestação das agravadas é ato de litigância de má-fé, por procederem de modo temerário, provocando incidente manifestamente infundado e alterando a verdade dos fatos, opondo resistência injustificada ao andamento do processo, conforme previsto no art. 80, II, IV, V e VI, do CPC.

Ao final, pede o indeferimento do pedido formulado pelas agravadas de retirada de pauta do julgamento e sobrestamento do feito, com a consequente
manutenção
do julgamento do agravo de instrumento na pauta marcada para o dia 02/09/2024 e aplicação de
multa de 10%
do valor das causas de origem por litigância de má-fé, conforme disposto nos arts. 80 e 81 do CPC.

Submetidos os autos ao colegiado, o recurso foi conhecido e parcial provido
, para que continuem sendo descontados 10% de cada prestação mensal pagos pela Vale S.A
até o limite de
10% do benefício econômico previsto no Acordo ID. 55447033 e 55448500
,
com a expressa ordem de consignação dos valores constritos, devem ser depositados em subconta vinculada ao Juízo a quo.

Opostos Embargos de Declaração pela OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

No Id. 27092780, as associações representativas da Comunidade Indígena Xikrin da Terra Indígena Cateté requerem a extinção do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000 devido à perda superveniente de objeto, em razão do declínio de competência da ação originária para a Justiça Federal, conforme decisão recente e reafirmação do Supremo Tribunal Federal. Alegam que a matéria trata de questões indígenas, de competência absoluta da Justiça Federal (CF, art. 109, XI), e que todos os incidentes derivados da ação original estão prejudicados.

No Id. 27126369, acolhi parcialmente o pedido formulado no id. 27092780 para reconhecer a incompetência da justiça estadual, com fundamento no art. 109, XI, da constituição federal, e na decisão proferida pelo ministro Edson Fachin na suspensão de tutela provisória n. 1062/pa. determino, nos termos do art. 64, §4º, DO CPC, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que delibere sobre o prosseguimento do feito.

Inconformado
OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 27187612, sustenta que a controvérsia é
de natureza privada
, sem envolvimento da União ou da FUNAI, e que já houve
coisa julgada reconhecendo a competência estadual
. Invoca a
Súmula 55 do STJ
, jurisprudência do TRF-1 e do STJ, e requer o
reconhecimento da competência do TJPA
, bem como a concessão de
efeito suspensivo
para evitar o deslocamento indevido do processo.

Em contrarrazões, as
Associações Indígenas Xikrin
defendem a
manutenção da decisão que reconheceu a competência da Justiça Federal
para julgar a ação de cobrança de honorários proposta por OLIVEIRA LIMA ADVOCACIA.

Alegam que houve fato superveniente — a manifestação da
FUNAI reconhecendo interesse jurídico no processo
— o que justifica o deslocamento da competência, conforme o art. 109, XI, da CF/88 e a
Súmula 150 do STJ
.

Sustentam ainda que a matéria envolve recursos destinados à subsistência de povos indígenas e que o processo já foi remetido à Justiça Federal, tornando o agravo
sem objeto
.

Ao final, requerem o
desprovimento do agravo interno
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da decisão que limitou a penhora de créditos a serem pagos às associações indígenas no contexto da cobrança de honorários advocatícios proposta pela agravante, OLIVEIRA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

Contudo, sobrevindo fato superveniente de ordem pública, impõe-se a análise prioritária da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada pelas agravadas com base na superveniência de manifestação formal da FUNAI reconhecendo interesse jurídico no feito.

A Constituição da República, em seu art. 109, XI, estabelece de forma inequívoca que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas que versem sobre direitos indígenas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 150, reforça tal premissa ao dispor que é da Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou empresas públicas.

No caso concreto, a ação originária, embora formalmente apresentada como ação de cobrança de honorários contratuais, está intimamente entrelaçada com o Acordo Global Xikrin, celebrado entre as associações indígenas e a empresa VALE S.A., o qual versa sobre o repasse de expressivos recursos financeiros destinados à subsistência, proteção territorial e desenvolvimento cultural dos povos indígenas envolvidos.

Na Medida Cautelar na Suspensão de Tutela Provisória n. 1062/PA, o Ministro EDSON FACHIN, reconhecendo a relevância do interesse da União sobrestou o Acórdão deste Tribunal, nos termos que segue:

“A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. É condicionada pela demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. De fato, a possibilidade de requerimento de suspensão de decisão liminar vem prevista pelo artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” Leonardo Carneiro da Cunha assim compreende:

“Atualmente, contudo, o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 623) Observe-se que, nos termos dos arts. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia. No entender de abalizada doutrina, “sendo a suspensão da liminar ou dos efeitos da sentença uma providência drástica e excepcional, só se justifica quando a decisão possa afetar de tal modo a ordem pública, a economia, a saúde ou qualquer outro interesse da coletividade que aconselhe sua sustação até o julgamento final do mandado” (MEIRELLES, HELY Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 33.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103). Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:

“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” A fim de contextualizar a situação fática dos autos, impende registrar que o Tribunal de Justiça do Pará julgou procedente Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000 em face de decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que deferiu a medida cautelar, determinando a penhora, no rosto dos autos das ações civis públicas, de quantia suficiente para pagamento de honorários devidos ao autor no valor de R$ 3.329.723,60 (três milhões, trezentos e vinte e nove mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta centavos).

A Sociedade de Advogados ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, perante o Tribunal de Justiça do Pará, obteve a majoração dos honorários advocatícios para ordem de R$ 233.152.000,00 com determinação de retenção dos valores pagos pela Vale S/A aos fundos indígenas. Assentadas tais premissas, reputo configurada a legitimidade ativa do requerente PGR pois, por prescrição da própria Constituição de 1988, incumbe ao Ministério Público Federal (MPF) a defesa e proteção dos povos indígenas (art.129, V); o que de princípio revela a competência ratio materia da “questão indígena” na Justiça Federal (art.109, XI) conforme sustentado na peça inaugural:

“A retenção de valores para o pagamento de despesas estranhas aos acordos firmados, no caso de honorários advocatícios contratuais, e em percentual elevado, correspondente a 10% do valor global pactuado, coloca em risco a própria efetividade dos instrumentos. A pertinência do desconto e a própria existência da dívida deve ser avaliada pela Justiça Federal, na qual homologado o acordo, com a participação do Ministério Público Federal, em sintonia com o disposto nos arts. 109, XI, 129, V, e 231 da Constituição.” Este Eg. Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência assente no sentido de que as questões indígenas, ainda que reflexas e/ou consectárias, remetem à competência ratio materia da Justiça Federal (art.109, XI).

Nesse sentido assentou-se, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº183.188, relator Ministro Celso de Mello, 1ªTurma, DJ 14.02.1997, o entendimento de que compete à Justiça Federal o julgamento de questões, ainda que reflexas, de terras indígenas, de modo que independentemente da natureza privada dos honorários advocatícios são esses advindos de termo de acordo firmado no bojo de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público Federal no exercício da sua legitimidade extraordinária (art.129, V, CF/1988) perante a Justiça Federal, Secção Judiciária do Pará. Quanto ao mérito, ainda que não pertinente de análise nesta instância, constata-se que presente o risco de grave lesão à segurança pública, considerando a ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados com aplicação em objetivo diverso do pactuado no acordo firmado no bojo das Ações Civis Públicas. Ante o exposto, julgo procedente o pedido liminar para determinar a suspensão imediata do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Pará, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN Vice-Presidente no exercício da presidência Documento assinado digitalmente”

Inclusive, recentemente, houve o julgamento de mérito, confirmando-se a liminar, nos termos que segue:

“
Decisão:
O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido, para suspender os efeitos da ordem de retenção de valores dos acordos de compensação por danos causados pela atividade minerária firmados entre a Vale S/A e as associações indígenas para o pagamento de honorários advocatícios contratuais da Sociedade Individual de Advocacia Oliveira Lima (agravo de instrumento nº 0809972-57.2024.8.14.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará), a

ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Falou, pela interessada Oliveira Lima Sociedade Individual de Advocacia, a Dra. Marilda de Paula Silveira. Plenário, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025.

”

No mesmo sentido, destaca-se o precedente do próprio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0809112-22.2025.8.14.0000, desta Relatoria, que enfrentou situação idêntica e concluiu, à unanimidade, pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809112-22.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: O. L. S. I. D. A.

AGRAVADO: A. I. B. D. D. D. P. X. D. O., A. I. K. D. D. D. P. X. D. D., A. I. P. D. D. D. P. X. D. C., A. D. P. I. X. D. P.

RELATOR(A): Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE SUPERVENIENTE DA FUNAI. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por sociedade de advocacia contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a remessa de ação de cobrança de honorários advocatícios à Justiça Federal, diante de posterior manifestação da FUNAI requerendo ingresso no feito como assistente simples. A agravante sustenta violação à coisa julgada e à preclusão, apontando decisão anterior com trânsito em julgado que fixava a competência da Justiça Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a retratação da FUNAI, reconhecendo interesse jurídico superveniente e pleiteando intervenção, pode justificar a alteração da competência jurisdicional para a Justiça Federal, mesmo após decisão anterior transitada em julgado sobre a matéria.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 109, I, admite a remessa de ações à Justiça Federal quando envolvido interesse jurídico da União ou de suas autarquias, como a FUNAI.

4. A retratação da FUNAI constitui fato novo relevante, ensejando nova análise da competência jurisdicional, sem configurar afronta à coisa julgada ou à preclusão.

5. A decisão proferida na Suspensão de Tutela Provisória nº 1.062/PA, pelo STJ, reconheceu o interesse federal na controvérsia e fixou a competência da Justiça Federal, conferindo efeito vinculante fático-processual.

6. A aplicação da Súmula 150/STJ é apropriada, por envolver interesse jurídico de autarquia federal, mesmo em ação de natureza privada.

7. A reavaliação da atuação da FUNAI não configura venire contra factum proprium, mas exercício legítimo de função institucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

“1. A manifestação superveniente da FUNAI, requerendo sua intervenção em ação judicial, configura fato novo apto a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988.

2. A decisão anterior que fixava a competência da Justiça Estadual não impede nova análise quando houver alteração relevante no panorama fático-processual, reconhecida inclusive por autoridade superior.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 109, I; CPC, arts.
502, 505, 507, 1.021, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, SLS 1.062/PA, Rel. Min. Presidente, j. 2024; STJ, Súmula 150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE 22/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro. Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora"

Dessa forma, em sendo a
competência
absoluta,
matéria de ordem pública
, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias
, esta não preclui e não faz coisa julgada, pelo que se reconhece a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com a preservação dos ato processuais, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, em obediência à ordem hierarquicamente superior (STF) para que o TRF1 aprecie a matéria objeto do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

INT.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025